Tribunal: TJBA
Processo: 8029843-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029843-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

AGRAVADO: CLEDES RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO DAVID COSTA, JOSE RUBEM MARQUES COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e direito à saúde.

Agravo de instrumento.

Plano de saúde.

Cumprimento de tutela de urgência.

Bloqueio de valores via SISBAJUD para custeio de tratamento médico.

Medicamento Spravato.

Descumprimento de ordem judicial.

Impugnação à penhora.

Alegação de excesso e desproporcionalidade.

Levantamento de valores para garantia de tratamento.

Medida constritiva legítima e adequada.

Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição de R$ 212.698,32, realizada via SISBAJUD, com expedição de alvará para custeio do tratamento médico com o medicamento Spravato, diante do descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida em favor da beneficiária do plano de saúde.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima e proporcional a manutenção da penhora de valores para assegurar o cumprimento de tutela de urgência destinada ao custeio de tratamento médico; (ii) estabelecer se o levantamento dos valores bloqueados e a rejeição do custeio fracionado por ciclos configuram medida excessiva ou desarrazoada.

III. Razões de decidir

3.O objeto do agravo restringe-se à análise da legalidade e razoabilidade da penhora determinada para garantir a efetividade da tutela de urgência já confirmada anteriormente, sendo inadmissível rediscutir, nesta fase processual, a cobertura contratual do tratamento, a urgência clínica ou a adequação terapêutica do medicamento prescrito.

4.A constrição patrimonial constitui medida legítima para assegurar a efetividade da ordem judicial anteriormente descumprida pela operadora de saúde, especialmente em contexto de agravamento do quadro clínico da paciente e de risco à continuidade do tratamento médico.

5.O bloqueio de valores encontra respaldo nos arts. 536 e 139, IV, do CPC, bem como na jurisprudência do STJ e do TJBA, que admitem medidas coercitivas patrimoniais para garantir o cumprimento de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde e à vida.

6.O valor constrito decorre de orçamento constante dos autos e expressamente acolhido pelo Juízo de origem, inexistindo a demonstração de arbitrariedade ou desvinculação da finalidade terapêutica da medida executiva.

7.A determinação de expedição de alvará conforme os dados do orçamento apresentado, aliada à possibilidade de ulterior prestação de contas, reduz o risco de utilização indevida dos valores e preserva eventual fiscalização acerca da continuidade do tratamento e do saldo remanescente.

8.O custeio fracionado por ciclos não se mostra adequado na hipótese, pois a constrição decorreu justamente do descumprimento anterior da obrigação, sendo necessária medida apta a assegurar imediata efetividade à tutela jurisdicional e evitar nova resistência operacional da operadora.

9.A eventual reforma da decisão agravada revela potencial risco de dano inverso mais grave, por comprometer a continuidade do tratamento médico judicialmente assegurado em situação de urgência clínica.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029843-48.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravada
CLEDES RODRIGUES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.